Tribunal: STF
Processo: RHC 251455
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 893.452/MS, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/06. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 69)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 78) que a recorrente foi condenada à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pelo delito do art. 33, § 4º, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    Conta que, após a interposição de apelação tanto pela defesa como pelo Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial, afastando a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses, no regime semiaberto. (p. 5)



    Alega que a recorrente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por se entender que ela se dedicaria à atividade criminosa. (p.6 ) 



    Argumenta que a Recorrente atuou como “mula” por conta de dificuldades financeiras e por ter uma filha para sustentar, fato esse reconhecido na sentença de primeiro grau. (p. 7)



    Pondera que o modus operandi empregado não difere dos demais transportes de entorpecentes, bem como o fato de que não houve sofisticação alguma na acomodação da substância, encontrada facilmente pelos policiais. (p. 7)



    Sustenta não haver elementos concretos nos autos para indicar que a Recorrente participava de organização criminosa ou que se dedicava à atividades ilícitas. (p. 8)



    Aduz que a Recorrente é primária, sem antecedentes criminais. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a sentença seja reestabelecida, sendo aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 103)



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão do Tribunal de origem que deu provimento ao recurso ministerial para afastar o tráfico privilegiado:



    “Como cediço, para a configuração da citada causa especial de diminuição da pena é preciso que a ré reúna, de forma cumulativa, todos os requisitos elencados pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração a associação criminosa. 



    Entendo que ré Sâmara Patrícia Correa de Lima não faz jus à benesse, em razão das circunstâncias fáticas que se deram a empreitada criminosa, eis que se deslocou da cidade de Rondonópolis/MT (p. 15/16 e 289/290), dirigiu-se ao município de Coronel Sapucaia, tudo pago por um terceiro contratante, onde pegou elevada quantidade de entorpecente (40 tabletes de maconha, totalizando 26 kg – transportou em ônibus), com destino a outro Estado da Federação, e para tanto receberia R$ 1.500,00.



      No caso em tela, pela logística empregada à empreitada delitiva, demonstrando que a ré ao menos se dedica a atividades criminosas, não se tratando de mera "mula ocasional", que uma vez ou outra faz transporte de pequenas quantidades. 



    Ademais, desde a proposta de pagamento pelo serviço, as pessoas envolvidas na empreitada criminosa, a qual envolveu dois Estados da Federação, restou clara a existência de uma estrutura organizada para a prática do delito.”(eDOC 19, p.3 - grifo meu)



    No caso em questão, o juízo de origem, em 1º grau, concluiu que a recorrente fazia jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, por ser ela ré primária, sem antecedentes criminais e sem notícia nos autos de que integrasse organização criminosa, o que faria dela uma mula:



    “Ainda, verifica-se que o acusado faz jus à minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. 



    Para a consideração do benefício denominado de “tráfico privilegiado”, é imprescindível que estejam presentes, cumulativamente, quatro requisitos elencados no mencionado dispositivo: a) ser o agente primário; b) ostentar bons antecedentes; c) não se dedicar à atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa. 



    Considerando que a acusada é primária, de bons antecedentes, e não há notícias nos autos de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena, pois as circunstâncias do delito revelam que ela teria atuado na qualidade de "mula"”. (eDOC 13, p.4)



    Além de reconhecer que a natureza e a quantidade da droga apreendida não indicam, por si só, a participação ativa em organização criminosa nem justificam a exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, esta Suprema Corte também entende que esse benefício pode ser aplicado à figura da "mula". Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MAS CONCEDIDA A ORDEM EX OFFICIO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ, e mesmo do recurso ordinário, para revisão do processo dosimétrico, em especial porque não permitida incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 2. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 3. Assim, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, mas concedida a ordem ex officio, para determinar às instâncias ordinárias que ajustem a reprimenda do agravante, inclusive o regime prisional, com a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.(RHC 176741 AgR, sRelator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-06-2020, PUBLIC 13-08-2020)”



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGA. CONSIDERAÇÃO EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA. “BIS IN IDEM”. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. A quantidade da droga não pode influenciar, simultaneamente, o aumento da pena-base e a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.(RHC 155299 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-09-2020, PUBLIC 10-12-2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de reestabelecer a sentença de origem, com a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Comunique-se com urgência.



     Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente